Tribunal: TJPA
Processo: 0805436-76.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805436-76.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SANTOS NETO & CIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PROCESSO ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Pendente recurso voluntário na seara administrativa, portanto, não ocorrendo o trânsito em julgado do recurso administrativo, permanece vigente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido, o que torna inviável a inserção da empresa na DÍVIDA ATIVA – Termo n. 2016570220043-3, protesto da referida CDA, constando também inscrição perante o SERASA.

2.

PRECEDENTES DO STJ.

ACORDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
25
de
abril
de 2022.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DO PARÁ com esteio no art. 1.015, I do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém – PA que, na TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE nº 0874860-15.2018.814.0301 proposta por SANTOS NETO E CIA LTDA EPP, determinou a suspensão da exigibilidade do crédito constante no Auto de Infração nº 012016510013546-7, bem como sustação da inscrição no Serasa e o protesto lavrado pelo Cartório do 1º Ofício Vale Veiga, em nome do requerente, até julgamento do recurso no processo tributário administrativo.

Em síntese, a autora/agravada foi autuada pela SEFA, em razão de ter deixado de recolher ICMS relativo a recebimento de mercadoria de outro Estado, destinada a atividade comercial, proporcionando a lavratura do respectivo Auto de Infração - AINF n. 012016510013546-7.

Apesar de ter apresentado defesa administrativa, essa foi considerada intempestiva, destacando que
após a decisão da suposta intempestividade do recurso da empresa, o Estado inseriu o nome desta na DÍVIDA ATIVA – Termo n. 2016570220043-3.

Menciona que a empresa já havia manejado Recurso Voluntário correlato para a impugnação dos termos da Decisão dos autos administrativos em questão, e ainda PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO e que esse recurso pende de processamento e posterior decisão por parte do Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários.

Assevera, ainda, que foi aviado protesto da referida CDA, constando também inscrição perante o SERASA, não obstante a inexigibilidade, uma vez que a exigibilidade da dívida se daria a partir do TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVO, o que não teria ocorrido no presente caso.

Requereu
a concessão da medida liminar – inaudita altera pars, para suspender e/ou cancelar, liminarmente: a) a inscrição da dívida ativa no importe atual de R$ 522.960,51, relativo ao Auto de Infração n. 012016510013546-7 - DÍVIDA ATIVA – Termo n. 2016570220043-3; b) a inscrição no Serasa e outros órgãos de restrição, e c) o protesto lavrado pelo Cartório do 1º Ofício “Vale Veiga.

Em despacho a autoridade judiciária se reservou para apreciação do pedido liminar após contestação do requerido.

O Estado do Pará apresentou petição informando ser dever legal do Estado do Pará proceder a devida inscrição em dívida ativa dos créditos tributários contribuinte que não interpôs impugnação – no prazo legal - ao AINF que os constituiu, pelo que, se assim não fizesse, estaria procedendo contra a lei.

E que, inobstante a regra do parágrafo único do referido dispositivo, que prevê o recebimento de impugnação mesmo intempestiva para julgamento no órgão competente, esta possibilidade não afasta a inscrição dos créditos tributários na dívida ativa, mas tão somente garante que a impugnação apresentada tenha a sua apreciação em sentido amplo, mas sem que isto possa suspender a consecução dos atos apostos no caput do artigo em caso de ausência de impugnação no prazo legal.

O Juízo de 1º Grau proferiu decisão que deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito constante no Auto de Infração n. 012016510013546-7 - DÍVIDA ATIVA – Termo n. 2016570220043-3; bem como sustação da inscrição no Serasa e o protesto lavrado pelo Cartório do 1º Ofício Vale Veiga, em nome do requerente, até julgamento do recurso no processo tributário administrativo.

O presente Agravo de Instrumento sustenta que, ao contrário do entendimento firmado pelo juízo a quo, a impugnação administrativa intempestiva não impede a inscrição em dívida ativa e cobrança do crédito tributário, posto que permanece a exigência fiscal.

Assim, consignando o suposto equívoco na decisão hostilizada, requer a concessão de efeito suspensivo, e em mérito, pugna provimento ao recurso para que a decisão interlocutória atacada seja reformada.

Foi proferida decisão concedendo o efeito suspensivo pretendido.

Foi interposto agravo interno contra a decisão que concedeu o efeito suspensivo e contrarrazões ao agravo de instrumento pugnando pelo seu desprovimento.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

O Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Primeiramente, julgo prejudicado o recurso de agravo interno uma vez que se confunde com o objeto do agravo de instrumento que passo a analisar.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão guerreada, vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

No presente caso, entendo que o objeto central do recurso é aferir se a interposição de recurso administrativo intempestivo, na instância fazendária, ainda que pendente posterior pedido de reconsideração, possibilita a inscrição em dívida ativa e exigibilidade do crédito tributário, bem como sustação da inscrição no Serasa e o protesto lavrado em Cartório.

Relevante rememorar que
a ação para a cobrança do
crédito

tributário
prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva e que existindo impugnação administrativa ao lançamento, entre a data daquela e a data da intimação da decisão final do processo
administrativo
fiscal ocorre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, III do CTN.

Logo, o curso do prazo prescricional somente volta a fluir da notificação do contribuinte acerca do
trânsito
em
julgado
da decisão administrativa.

A par disso, importante a menção à legislação vigente acerca do tema, a seguir transcrita:

“
CTN

Art. 151
.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

(...)

III - as
reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
;

Lei Nº 6182 DE 30/12/1998

Art. 18.
Havendo impugnação ou recurso de decisão, quando o responsável pela intimação desta ao sujeito passivo for o órgão preparador, conforme previsto no art. 14, § 1º, II, a autoridade preparadora remeterá o expediente devidamente instruído ao órgão responsável pelo julgamento, no prazo de 2 (dois) dias, contado da data do recebimento da impugnação ou do recurso.

Parágrafo único
.
Sendo parcial

a impugnação ou o recurso

e não satisfeita a obrigação relativa à parte não litigiosa,
a autoridade preparadora, antes da remessa a julgamento,
providenciará a formação de expediente apartado, para efeito de inscrição do crédito tributário
em dívida ativa, conforme previsto nos arts. 52 e 53, consignando esta circunstância no expediente original.

Art. 19.
Transcorrido o prazo legal sem que tenha havido pagamento ou parcelamento ou, ainda, impugnação ou recurso de decisão, relativos ao Auto de Infração, o órgão responsável providenciará a inscrição do crédito tributário na Dívida Ativa, nos termos dos arts. 52 e 53. (NR)

Parágrafo único.

A impugnação apresentada fora do prazo previsto no art. 20 será, mesmo assim, recebida e encaminhada ao órgão de julgamento
.
”

A partir da legislação vigente, é possível concluir, conforme previsão expressa no Código Tributário Nacional, que a interposição de recurso administrativo discutindo o cabimento do débito tributário tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

No que se refere à controvérsia, se após a interposição de recurso administrativo, intempestivo, permanece ou não a suspensão prevista no art. 151 do CTN, entendo que o parágrafo único do art. 19 da Lei n. 6.182/1998, que dispõe
sobre os Procedimentos Administrativo-Tributários do Estado do Pará e dá outras providências, esclarecer a questão à medida que preceitua que a “
A impugnação apresentada fora do prazo previsto no art. 20 será, mesmo assim, recebida e encaminhada ao órgão de julgamento.
”

Nesse compasso, me parece evidenciado que a possibilidade de recebimento e encaminhamento de recurso intempestivo para apreciação do órgão de julgamento demonstra que o processo administrativo fazendário continua em trâmite, portanto, não transitou em julgado e, além disso, possibilita a reforma da decisão que julgou intempestivo o recurso, e mais, viabiliza a possibilidade de julgamento que venha até mesmo a reconhecer o não cabimento do débito discutido.

No que se refere ao parágrafo único do art. 18 da Lei Estadual, entendo que não se aplica à hipótese discutida, uma vez que se refere especificamente a recurso ou impugnação
parcial
, o que não se dá no caso concreto, à medida que a empresa contesta a totalidade do tributo exigido.

O entendimento de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário se dá, ainda na hipótese de recurso intempestivo, com base na alegação de que o contencioso administrativo não teve o trânsito em julgado decreto, é reconhecida pela Jurisprudência Pátria, conforme precedente a seguir:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL

ARTS. 151, III, E 174, DO CTN.

1
.
O Superior Tribunal de Justiça, atualmente, tem entendimento firme no sentido de que o recurso administrativo, mesmo quando interposto intempestivamente, suspende a exigibilidade do crédito tributário, bem como o curso do prazo prescricional, que somente volta a fluir da notificação do contribuinte acerca do trânsito em julgado da decisão administrativa
.
1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...) III. as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
Precedentes.

2. A Primeira Seção firmou entendimento de que eventual "alteração jurisprudencial, por si só, não ofende os princípios da segurança jurídica, não sendo o caso de modulação de efeitos porquanto não houve declaração de inconstitucionalidade de lei" ( EDcl nos EDcl no REsp 1.060.210/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 8/9/2014). No mesmo sentido: EDcl nos EREsp 1.134.957/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 6/6/2017; AgInt nos EREsp 1.281.431/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 27/10/2017: AgRg no REsp 1.348.902/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/12/2014. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1394912/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02/04/2.019, DJe 04/04/2.019).
”

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 151, III, E 174, DO CTN. ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Há jurisprudência remansosa no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impugnação administrativa realizada pelo contribuinte suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN, sendo que somente a partir da notificação do resultado do recurso tem início a contagem do prazo prescricional para a propositura da execução fiscal.

2. A intempestividade do recurso administrativo não perfaz contexto fático juridicamente relevante para afastar o entendimento firmado no STJ acerca Superior Tribunal de Justiça do tema.
Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1401122/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 3/2/2014; RCD no AREsp 623.936/RO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/2/2015; AgRg no Ag 1094144/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 4/6/2009.

3. A alteração das conclusões da Corte a quo de que entre a notificação do processo administrativo (24/8/2007) e o ajuizamento da execução fiscal (14/2/2008) não decorreu prazo superior a cinco anos demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.478.651/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/03/2015).
”

Nesse contexto, voltando ao caso concreto, pendente recurso voluntário na seara administrativa, portanto, não ocorrendo o trânsito em julgado do recurso administrativo, permanece vigente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido, o que torna inviável a inserção da empresa
na DÍVIDA ATIVA – Termo n. 2016570220043-3,
protesto da referida CDA, constando também inscrição perante o SERASA, o que leva à conclusão de que o presente recurso merece ser desprovido.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos lançados acima.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),
25
de
abril
de 2022.

Desa.
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/05/2022